Tribunal: TJES
Processo: 5008018-16.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008018-16.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5008018-16.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO SALARIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS COM BASE NO PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1) A Recorrente (Angela Maria de Oliveira), servidora na função de professora perante o Município de Cariacica, postula a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste do vencimento-base conforme o piso nacional do magistério e reflexos em níveis e classes.

2) A sentença de origem (ID 79907995) fundamentou a improcedência na ausência de lei municipal específica para reflexos automáticos na carreira (Tema 911 STJ) e na perda de eficácia do critério de atualização do piso após a Lei Federal nº 14.113/2020.

3) Em recurso (ID 80488360), a servidora sustenta a aplicabilidade imediata da lei federal e o direito ao reajuste sobre o vencimento-base. O Município, em contrarrazões (ID 82718645), aponta o vínculo temporário da autora e a inexistência de ilegalidade.

4) O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 911 (REsp 1.426.210/RS), fixou a tese de que a Lei nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso salarial nacional em toda a carreira, sendo indispensável a previsão em legislação local para reflexos sobre as demais classes e níveis.

5) No caso vertente, não restou demonstrada a existência de lei municipal no Município de Cariacica que determine o escalonamento automático dos reajustes do piso federal para todos os padrões remuneratórios da carreira. Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a atualização do piso via Portarias do MEC (como a Portaria nº 061/2024 citada) carece de base legal hígida após a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 (Novo FUNDEB), que não reproduziu o critério de cálculo anterior, de modo que a imposição de aumento por ato infralegal violaria a reserva de lei e a autonomia dos entes federados (Art. 37, X, CF).

6) Inexistindo prova de que o vencimento inicial pago à autora é inferior ao piso nacional proporcional à sua jornada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7) Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)